Tribunal: TJDFT
Processo: 0704396-22.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE OPOSIÇÃO. VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CIÊNCIA ACERCA DA PROPRIEDADE DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, na Ação de Oposição promovida com o propósito de ver reconhecida a propriedade do bem objeto de Busca e Apreensão, julgou procedente a pretensão determinando a desconstituição da ordem de restrição incidente sobre o veículo. Em complemento, condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.
2. Pelo princípio da dialeticidade recursal, impõe-se ao recorrente, como pressuposto necessário à admissibilidade de sua insurgência, a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), obstando o conhecimento de pedido genérico de reforma do julgado, sem a apresentação de motivos para tanto.
3. Conquanto indiscutível a natureza jurídica de ação, não se deve olvidar que, na oposição, o autor efetivamente discute o direito material controvertido na relação jurídica preexistente, revelando inequívoco vínculo entre estas demandas.
4. Embora o requerido (ora apelante) não tenha promovido qualquer ato de resistência à presente Oposição, ao continuar perseguindo, de modo consciente, a apreensão de veículo de terceiro – sem qualquer vínculo de responsabilidade pelo inadimplemento contratual alegado –, deu ensejo ao ajuizamento da presente ação de Oposição. Como consequência, seja pela manifesta sucumbência ou pela incidência do Princípio da Causalidade, deve arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.